Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de testemunhas. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador.

1 - As circunstâncias do flagrante – os réus foram flagrados praticando atos típicos de traficância, usuários admitiram ter adquirido a droga deles e, no local onde eles escondiam objetos, foram encontradas porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.

2 - Decorridos cinco anos entre a data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena e os fatos imputados na denúncia, a condenação não pode ser utilizada como reincidência ou maus antecedentes.

3 - Apelação do primeiro réu provida em parte. Prejudicada a apelação do segundo réu.